Tribunal: STF
Processo: HC 253637
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Henrique Pereira em favor de Marlon Filipe Seemann Chagas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 957.979/SC, que não conheceu da impetração.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela apreensão de uma balança de precisão e pela existência de câmera de monitoramento em sua casa. (p. 10)



    Pontua que, a despeito de haverem sido apreendidos dois celulares na casa do paciente, não se produziu prova de mensagens relativas ao tráfico. (p. 11)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 17)



    Declara que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 18)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e cumprida a pena no regime inicial semiaberto.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 248.364, que impugnava a mesma condenação, assim como o HC 249.639, os quais não receberam análise de mérito.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal, acrescentando que não se verifica “na decisão impugnada nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal”. (eDOC 3, p. 311)



    Também a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: HC 251.522 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2025; e HC 252.797 ED, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.3.2025.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão estadual:



    “A defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o argumento de que o réu preenche os requisitos mencionados pela norma.



    A sentença afastou a incidência desta causa de diminuição sob os seguintes fundamentos:



    ‘[...] No caso concreto, embora o acusado seja primário, a prova dos autos evidencia que se dedicava reiteradamente à atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, haja vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas (684g de maconha, 05 comprimidos de ecstasy, 02 frascos de lança-perfume/loló, 02 selos de LSD).



    Portanto, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06’.



    O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que resultou no enunciado 22 do Jurisprudência em Teses edição 131 no sentido de que ‘A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes’.



    Na hipótese, embora o réu não possua antecedentes e seja primário, as circunstâncias em que a droga foi apreendida e a sua quantidade demonstram que ele se dedica às atividades criminosas, tratando-se de fornecedor da substância entorpecente.



    Necessário ponderar que no momento da abordagem policial, o réu tinha em seu veículo uma porção de maconha, 5 (cinco) comprimidos de ecstasy e 2 (dois) micropontos de LSD. Também foi apreendido em sua residência 1 (uma) balança de precisão, R$ 326,00 em espécie, 2 (dois) frascos de lança-perfume e em torno de 675 gramas de maconha, além de 2 (dois) telefones celulares (evento 1, DOC1 - pag. 24/25). Não se ignora, ainda, que a residência possuía câmera de monitoramento, cujas imagens foram trazidas aos autos pela defesa”. (eDOC 2, p. 5)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    No caso, o paciente foi flagrado transportando 684g de maconha, 5 comprimidos de ecstasy, 2 frascos de lança-perfume/loló e 2 selos de LSD. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 5. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 199.895 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 12.8.2021)



    Quanto ao regime inicial de cumprimento, assim se decidiu:



    “Muito embora o quantum de pena e a primariedade pudesse justificar a manutenção do regime semi-aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam o agravamento para o regime fechado. É o que diz literalmente o § 3º do art. 33 da Lei de Drogas”. (eDOC 2, p. 8)



    Fora reconhecida como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria a variedade de drogas. (eDOC 2, p. 4)



    Por conseguinte, há no julgado fundamento harmônico com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente